Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMINAR DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INDEFERIDO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO AO INDICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão constitui-se no instrumento do contrato de alienação fiduciária e na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
2. Muito embora não seja necessário o recebimento da notificação extrajudicial pessoalmente pelo devedor fiduciante, é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros (Decreto-Lei no 911/1969, artigo 2o, § 2o).
3. Não há vedação legal para a apreensão do veículo em endereço diverso do indicado no mandado, de modo que deve prevalecer o fim a que se destina o ato. 3.1. O Decreto-Lei n. 911/1969 não exige a indicação da localização exata do veículo objeto da ação de busca e apreensão como condição para o desentranhamento de mandado para cumprimento de liminar.
4. A alegação de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho não pode ser invocado como óbice ao exercício do direito de busca e apreensão assegurado ao credor fiduciário, em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.